Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717302-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Embargados: Evanda Aparecida Dornelas Lopes Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Impar Serviços Hospitalares S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda (Id. 23968745) contra o acórdão (Id. 23171731) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator